Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800690-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMERSON DE SOUZA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MOMENTO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de segurança. O impetrante, convocado como excedente para concurso da Polícia Militar do Pará, foi exigido a apresentar documentação em prazo exíguo, alegando impossibilidade de cumprimento devido à distância de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode exigir documentação no momento da inscrição ou matrícula, ao invés do momento da posse, conforme entendimento do STJ (Súmula n.º 266/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou entendimento no sentido de que a apresentação de documentos como CNH deve ocorrer no momento da posse, e não da matrícula.

4. No caso concreto, a convocação do impetrante como excedente, com prazo reduzido em comparação aos aprovados dentro das vagas, violou os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A exigência de documentos em concurso público deve ocorrer no ato da posse, não sendo razoável tratamento desigual entre candidatos aprovados e convocados excedentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; Súmula n.º 266/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18996067)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 18345876, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

Aduz o Agravante que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar de maneira equivocada o referido precedente ao caso concreto, sem observar as peculiaridades da esfera militar, posto que no contexto específico da Polícia Militar, o conceito de “posse” deve ser interpretado como “incorporação”, nos termos da legislação aplicável à categoria dos militares, notadamente a Lei nº 6.626/2004, que regula o ingresso na Polícia Militar do Pará.

Portanto, a partir desse entendimento, o agravante afirma que a exigência de habilitação para conduzir veículos automotores (CNH) deve ocorrer no momento da incorporação, que se dá concomitantemente à matrícula no curso de formação.

Afirma o Agravante que a decisão agravada não levou em consideração a distinção entre a posse em cargos civis e a incorporação no contexto militar, o que teria conduzido a uma interpretação inadequada da Súmula 266 do STJ, visto que a incorporação já representa a posse, e a exigência da CNH deve ser observada nesse momento, não antes.

Além disso, o Agravante fundamenta seu argumento com base na Constituição Federal (art. 142, §§ 2º e 3º, e art. 42, § 1º), que prevê tratamento diferenciado para os militares em relação aos civis, bem como nos dispositivos da Lei Estadual nº 6.626/2004 que tratam do ingresso na Polícia Militar do Pará, estabelecendo que a incorporação ocorre no ato da matrícula no curso de formação, momento em que também se consolida a posse no cargo.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática ora agravada.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões. (ID n. 19443293)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que concedeu a segurança ao Agravado.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18345876):

Na origem, temos que o impetrante participou de concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, logrou classificação em todas as etapas do certame, porém, inicialmente estava fora do número de vagas disponíveis, porém, ocorreu uma convocação excedente, na qual o mesmo foi incluído.

Afirmou o impetrante que não esperava ser convocado junto aos demais candidatos aprovados dentro o número de vagas, portanto, havendo convocação excedente, deveria a Administração possibilitar prazo adequado para que os candidatos pudessem reunir a documentação necessária para matrícula e comparecer em Belém.

O impetrante reside em Prainha, cidade que fica a 1.462 Km de distância de Belém, levando quase dois dias inteiros de barco.

Asseverou que recebeu a convocação através do Diário Oficial na data de 06.01.2020, devendo comparecer em Belém na data de 10.01.2022, portanto não houve prazo razoável para o cumprimento das obrigações.

O Magistrado a quo concedeu a segurança, considerando que os documentos exigidos deveriam ter sido solicitados no momento da posse e não no ato de inscrição ou matrícula.

Entendo que a decisão apelada deve ser mantida, considerando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, devem ser exigidos no momento da posse, e não no momento da inscrição ou matrícula, conforme dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1. O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser exigida no momento da posse. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 953125 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 25-11-2016 PUBLIC 28-11-2016) (STF - AgR ARE: 953125 RJ - RIO DE JANEIRO 0029549-82.2013.8.19.0038, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/11/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-252 28-11-2016)

Aliado ao explanado, temos que no presente caso, o impetrante/apelado foi convocado como excedente, portanto não teve o mesmo prazo conferido aos candidatos aprovados dentro do número de vagas para fins de apresentação da documentação exigida.

Conforme se observou a convocação se deu no dia 06.01.2022 para que o candidato apresentasse a documentação no dia 10.01.2022, portanto o mesmo teve um prazo de 4 dias, sendo que somente 02 dias úteis.

Enquanto os candidatos aprovados dentro do número de vagas tiveram o prazo de 18 dias corridos, sendo 10 dias uteis para providenciar a documentação exigida.

Assim, mesmo considerando que a exigência dos documentos deveria ser no ato da posse, não há como ignorar que houve sim uma violação ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a diferença de prazo estipulado entre os candidatos aprovados no número de vagas e os candidatado convocados de forma excedente.

Portanto, entendo pela manutenção da sentença guerreada, pelos motivos exposto, bem como pelo fato de ter sido firmada nos moldes do entendimento dos STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

Observo que não merece retoques a decisão vergastada. Explico.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, dentre outros documentos, devem ser comprovado na posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma da decisão, em razão desta estar alinhada ao posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão do Agravado ter sido convocado como excedente, não tendo o mesmo prazo que os demais candidatos para apresentar as documentações exigidas, nesse sentido, havendo violação ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/12/2024